Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUTENTIDIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELOS AUTORES. REQUERIMENTO NÃO EXAMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade dos recorrentes para figurar no polo passivo da demanda. 1.1. Também é objeto do presente recurso saber se ao indeferir o requerimento de produção de prova o Juízo singular deu causa a cerceamento de defesa. 1.2. Finalmente, examina-se se se a multa aplicada na origem, em virtude da interposição de embargos protelatórios, é devida.

2. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que a recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. 2.1. Após a concessão de prazo para a regularização do recurso o recorrente não efetuou o recolhimento do valor do preparo recursal. Não é possível, portanto, conhecer o recurso interposto por Marcel Mafra Bicalho, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC.

3. A relação jurídica negocial havida entre as partes é tipicamente de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

4. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a "teoria eclética" da ação. 4.1. É possível verificar a priori a legitimidade passiva dos apelantes, pois, de acordo com a causa de pedir os valores cuja devolução requereram os postulantes foram depositados nas contas bancárias mantidas pelos réus. Aliás, o fato de terem ou não os recorrentes integrado a relação jurídica negocial é tema que diz respeito ao mérito.

5. O Juízo de origem deixou de examinar os requerimentos de produção de prova testemunhal e pericial formulados com o intuito de impugnar a autenticidade de documentos colacionados pelos autores. 5.1. O Juízo que preside o processo é o destinatário da prova e deve verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. 5.2. A hipótese dos autos, no entanto, revela a ocorrência de dinâmica fática complexa. 5.3. É dos autores, regra geral, o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, mas é ônus e prerrogativa processual dos réus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil) a eles sendo ainda facultada a impugnação a respeito da admissibilidade ou da autenticidade de eventual prova documental (art. 436, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 5.4. Assim, devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. 5.5. A despeito da possibilidade de verificação, pelo magistrado, da necessidade de produção das provas é necessário que o indeferimento seja fundamentado (art. 93, Inc. IX, da Constituição Federal). No caso em deslinde, no entanto, o Juízo de origem nada dispôs a respeito da autenticidade dos documentos que os recorrentes pretendiam impugnar.

6. Observa-se que deve ser afirmado, de fato, o caráter protelatório nos embargos de declaração interpostos pelos apelantes MG Investimento em Tecnologia Ltda, Marin Tutunaru e Gabriel Dias de Souza. 6.1. A despeito de terem sido conhecidos os embargos de declaração é possível verificar a ausência do pressuposto recursal intrínseco referente ao interesse de agir. Com efeito, a interposição dos embargos era desnecessária e não propiciaria proveito para os recorrentes. 6.2. A utilização dos embargos de declaração com o intuito de repisar alegações previamente enfrentadas demonstra nítida intenção protelatória, situação que deve dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

7. Recurso interposto pelo primeiro recorrente não conhecido. 7.1. Recurso interposto por De Sousa Paula – ME (Comprebitcoins Seviços Digitais) e Deusiane de Sousa Paula desprovido. 7.2. Recursos manejados por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin, Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda, MG Investimentos em Tecnologia Ltda, Marin Tutunaru e Gabriel Dias de Souza conhecido e provido. Sentença desconstituída.